Tribunal: TJDFT
Processo: 0744263-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0744263-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela WARLEY SOUSA ARAÚJO e outro, em favor de VANER PEREIRA DO NASCIMENTO MENEZES (réu), em face da decisão (Id) do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia-DF, nos autos no 0744263-12.2020.8.07.0000, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Em suas razões (Id 20153425), os impetrantes narram que o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e art. 147, caput, do CP, tudo na forma do art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, pois, segundo a denúncia, no dia 16.12.2019, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor de sua ex-companheira LILIA DO CARMO CRUZ. As tentativas de intimação pessoal restaram infrutíferas, sendo o réu citado por edital e, não respondendo no prazo legal, foi decretada a sua prisão. Defende que não subsistem razões para a manutenção da prisão, pois, após os fatos destes autos, não houve nenhum outro episódio de aproximação da vítima. Assevera que o paciente, com a ajuda de sua família, procurou ajuda e, como consequência, tratamento em uma clínica de recuperação (Casa de Reabilitação que fica localizada na quadra 511 do Recanto das Emas-DF, chama-se CLÍNICA 511 - ACREDITAR, que é amparada pela Igreja Assembleia de Deus – Semeando a Palavra de Deus), que inclusive está ciente da situação do acusado e está na expectativa de poder ajudá-lo no tratamento contra o crack. Aduz o surgimento de novos fatos aptos a modificar o cenário que legitimou a prisão em tela, uma vez que agora o acusado estará não só monitorado eletronicamente como também estará em local conhecido. Assevera que deve ser levada em consideração a situação catastrófica vivenciada pelo sistema penitenciário do DF, em razão da Covid-19, sendo cabível a aplicação da Recomendação no 62, de 17.3.2020, do CNJ. Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, pois, caso haja condenação, será em regime aberto. Requer a concessão da ordem liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 20153426): Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de VANER PEREIRA DO NASCIMENTO MENEZES, preso preventivamente no dia 06/08/2020 pela possível prática dos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência em situação de violência doméstica. A Defesa alega que não estão presentes os requisitos que ensejaram a prisão preventiva; que o representado possui bons antecedentes, é primário e trabalhador; que não foram esgotados os meios de intimação do requerente e que ele deixou de atualizar seu endereço em razão da pandemia do COVID-19. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de monitoração eletrônica. O representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a prisão atacada restou determinada em 21/07/2020. Leia-se: “(...) Doutro giro, vejo que presentes estão os requisitos para a decretação da prisão preventiva do réu. Com efeito, quando de sua soltura na audiência de custódia, o agora réu se comprometeu, após ser solto - sem fiança - a manter atualizado o seu endereço para fins de comparecimento em Juízo sempre que convocado. Todavia, não foi localizado, o que implica em descumprimento de obrigação imposta por força de outra medida cautelar, nos termos dos artigos 282, §4o e 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. Patente, portanto, a intenção do réu de se furtar à aplicação da lei penal, mediante sua fuga do distrito da culpa, o que autoriza a edição de decreto prisional, eis que o Superior Tribunal de Justiça já solidificou a tese de que a fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal (HC 307469/SP,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 03/03/2015,DJE 23/03/2015, RHC 036608/BA,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015,DJE 20/03/2015, RHC 053927/RJ,Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,Julgado em 05/03/2015,DJE 17/03/2015, RHC 050669/RJ,Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 24/02/2015,DJE 03/03/2015, HC 312188/PR,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 24/02/2015,DJE 02/03/2015, RHC 053714/MG,Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA,Julgado em 10/02/2015,DJE 20/02/2015, RHC 046036/MG,Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA,Julgado em 16/12/2014,DJE 03/02/2015, HC 303501/MG,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 25/11/2014,DJE 16/12/2014, HC 267561/AL,Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA,Julgado em 19/08/2014,DJE 18/11/2014, RHC 052403/BA,Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA,Julgado em 23/10/2014,DJE 05/11/2014). Forte nessas razões, com esteio nos artigos 282, §4o e 312, caput, e § 1o, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de VANER PEREIRA DO NASCIMENTO MENEZES, devidamente qualificado nos autos. Expeça-se mandado de prisão.” Examinando as argumentações lançadas no pleito liberatório de ID 72260383, observo que ali não constam quaisquer fatos aptos a modificar o cenário que legitimou a prisão em tela. Observo que restaram frustradas as inúmeras diligências na tentativa de localizar o requerente. Ademais, a restrição de acesso aos fóruns desencadeada pela pandemia do COVID-19 não desincumbiu o requerente da obrigação de informar seu endereço atualizado, o que poderia ter sido feito por telefone, já que a secretaria do Juízo permaneceu em funcionamento. Noutro giro, a simples condição de ser o requerente primário, possuidor de residência fixa e de trabalho lícito não afasta a necessidade do decreto cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, no que concerne ao pleito para substituição da prisão pela medida cautelar de monitoramento eletrônico, como bem pontuou o Ministério Público, o representado age em total menoscabo com a Justiça, sendo que não se intimida sequer com a soltura garantida pela cautelar de monitoração, haja vista que tal medida foi lhe concedida pelo NAC em 18/12/2019, tendo ele sido detido em 13/01/2020 por portar o aparelho danificado. É de ver-se, pois, inexistir intenção do ofensor em aderir à determinação judicial. Não obstante, a reiteração da conduta violenta do requerente em detrimento da vítima, haja vista outras ocorrências envolvendo as partes, demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos. Dessa feita, entendo que permanecem presentes os requisitos e fundamentos utilizados para a decretação da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva. (...). O paciente foi preso em flagrante delito 16.12.2019, tendo sido concedida a liberdade, em 18.12.2019, em audiência de custódia, mediante o cumprimento de medidas protetivas, inclusive monitoração eletrônico (Id 20153427). Em 13.1.2020, o réu foi detido por uma guarnição da polícia militar, portando o aparelho de monitoramento eletrônico danificado, sobrevindo decisão judicial, em 23.3.2020, determinando o cumprimento de novas medidas protetivas, sob pena de prisão (Id 20153427), a qual ressaltou “que a vítima já registrou outras ocorrências contra o réu, que também possui outra ação penal em seu desfavor neste Juizado (autos no 0713444-02.2019.8.07.0009), o que demonstra a gravidade da situação envolvendo as partes). Não sendo o réu encontrado no endereço indicado nos autos para citação, foi o ato realizado por edital e decretada sua prisão para garantir a aplicação da lei penal, que mantida pela decisão de Id 20153427. Nota-se que a manutenção a prisão preventiva teve por fundamento assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, consoante previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Verifica-se dos autos prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, pelo que consta, encontra-se no fato de ter se evadido do distrito da culpa, além de ter quebrado a tornozeleira eletrônica e se aproximado da vítima, descumprindo as medidas protetivas, o que deu origem a outro processo. Ainda que seja louvável ter o paciente procurado ajuda para tratamento de uso de entorpecentes e eventuais problemas psicológicos, isso por si só não é empecilho para a sua prisão, diante da gravidade dos fatos relatados e reiterados, que evocam temor pela integridade da vítima. Por sua vez, a Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. A manutenção do isolamento social é a principal medida adotada no DF para evitar a transmissão do vírus e, apesar de ocorrência de internos contaminados pelo vírus no sistema penitenciário local, há conhecimento de que foram afastados e de que há assistência médica disponível para os internos. Dessa forma, não há razão, ao menos neste momento, para se colocar em liberdade o réu. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020 15:06:26. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator